Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0708716-80.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, CLEIDE GOMES LOPES, DIOLINDA MARIA FAGUNDES NAKAO, DIONILIA GOMES DE SANTANA, DIONISIO RAMOS DE JESUS, DIRCE ANA DE SOUZA GALVAO, DIRCE FERREIRA MOREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância aos arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se ambas as partes para que se manifestem quanto à legitimidade recursal do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora